Tribunal: TJMT
Processo: 1010654-61.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010654-61.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO CAYQUE DE MIRANDA RIBEIRO - CPF: 012.607.722-33 (APELANTE), ALAN TELES NOGUEIRA - CPF: 909.166.461-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA DE PLANO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
OFENSA AO TEMA 1178 DO STJ. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º, DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
P.C.D.M.R.
contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa em razão do não recolhimento das custas após indeferimento da justiça gratuita. O apelante
requer
(i) a concessão da gratuidade da justiça e (
ii
)
o reconhecimento da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa e vício procedimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a concessão da justiça gratuita na instância recursal; (
ii
) determinar se a sentença de extinção por abandono é nula em razão do indeferimento de plano da gratuidade sem prévia observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando demonstrada a insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, caput, do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, não sendo exigida situação de miserabilidade absoluta.

A documentação apresentada pelo apelante (planilha de gastos, extratos bancários e distrato empresarial) comprova a hipossuficiência, autorizando o deferimento do benefício nesta instância, com eficácia
ex
nunc
.

O art. 99, § 2º, do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o juiz intime a parte para complementar a prova da alegada hipossuficiência.

O indeferimento de plano da justiça gratuita sem prévia intimação violou o contraditório substancial (art. 10 do CPC), caracterizando
error
in procedendo
e invalidando os atos subsequentes, inclusive a sentença extintiva.

A cadeia de atos processuais que levou à extinção do processo por abandono está contaminada por nulidade originária, o que impõe a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova decisão, precedida da devida instrução.

O Tribunal pode conhecer de ofício de nulidades relativas ao devido processo legal, especialmente quando estas comprometem o direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita, sem prévia intimação para complementação da prova, viola o art. 99, § 2º, do CPC e o contraditório, acarretando a nulidade dos atos subsequentes.

A concessão da justiça gratuita pode ser reconhecida em sede recursal, com efeitos
ex
nunc
, desde que comprovada a hipossuficiência.

Havendo
error
in procedendo
, deve o Tribunal anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com observância do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 10, 98, 99, § 2º, 290, 485, III e § 3º, 1.013, §1º, e 281.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, AI 782.507/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.03.2010.

STJ, REsp 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 09.04.2019.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.12.2021.

STJ, REsp 1.236.732/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.06.2011.

TJMT, Apelação Cível 1007458-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.09.2025.

TJMT, AI 1007524-58.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO CAYQUE DE MIRANDA RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou extintos os
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
com

fundamento

no
art. 485,
inciso
III, do
Código
de
Processo

Civil
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta preliminarmente: (i) o direito à concessão da justiça gratuita, argumentando que demonstrou suficientemente a alegada hipossuficiência econômica; e (
ii
) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, uma vez que a extinção foi proferida enquanto pendia recurso com pedido de efeito suspensivo.

No mérito, alega
error
in
judicando
, afirmando que a sentença padece de falta de fundamentação idônea e que não houve configuração do abandono da causa, posto que não transcorreu o prazo legal de 30 dias nem foi realizada a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §

1º, do CPC.

Requer, ao final, o provimento da apelação para: (a) reconhecer a nulidade da sentença; (b) subsidiariamente, reformá-la para afastar a extinção e determinar o prosseguimento dos embargos à execução; e (c) deferir a gratuidade judiciária.

Contrarrazões apresentadas em ID
334623398
, pelo desprovimento do recurso e pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO CAYQUE DE MIRANDA RIBEIRO
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que julgou extintos os
Embargos à Execução
opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
com

fundamento

no
art. 485,
inciso
III, do
Código
de
Processo

Civil
, nos
seguintes
termos:

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) ajuizada porPEDRO CAYQUE DE MIRANDA RIBEIRO

e
m face deCOOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, ambos devidamente qualificados nos autos.

No id
n
º 206918690,
foi

indeferido
o
pedido
de
justiça

gratuita
por
ausência
de in
dícios
de que o pagamento das custas processuais e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família.

Em continuidade à determinação, o autor foi intimado para recolher as custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, e permaneceu inerte.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover atos e diligências que lhe incumbiam para dar prosseguimento ao feito, assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, ante a demonstração de que a parte autora deliberadamente deixou de promover os atos processuais que lhes incumbiam, configurou-se o abandono na causa.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.

Condeno a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa em consonância com os artigos 485, §2º e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.
”

Pois bem.

Inicialmente, o apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita,
sob o argumento de que
atravessa momento de acentuada fragilidade financeira, não possuindo rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, composta por três filhos menores. Alega que encerrou as atividades empresariais e atua como vendedor autônomo, com renda incerta, sendo sua esposa a atual provedora majoritária do núcleo familiar.

Instruiu o pedido com planilha detalhada de estimativa de entradas e gastos mensais, demonstrando que os rendimentos do casal se destinam integralmente ao sustento familiar. Juntou, ainda, extratos bancários que evidenciam saldos residuais ao final dos meses e bloqueio judicial no valor de R$ 137.517,96, além de comprovante de distrato perante a Junta Comercial.

Dispensadas maiores digressões, tenho que o pedido de gratuidade da justiça deve ser acolhido, pelas razões a seguir expostas.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
", consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98,
caput
, estabelecendo que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
."

A concessão da gratuidade judiciária, portanto, exige a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometerá o sustento próprio ou da família. Não se exige que a parte se encontre em situação de miserabilidade absoluta, mas sim que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas judiciais sem prejuízo ao sustento digno.

Nesse sentido, já consignou o Supremo Tribunal Federal que "
não é necessário que a parte seja miserável para que a AJG seja deferida, nem que seja exigido que essa se desfaça de seus bens para ingressar em juízo
." (STF, AI 782.507/RS, Relator: Ministro Marco Aurélio, Data de Julgamento: 01/03/2010, Data de Publicação: 08/04/2010)

É, ainda, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'. Demonstrado pelo autor/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício
." (AI 42361/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)

A propósito, é oportuno mencionar o ensinamento de Teresa Arruda Alvim, ao tratar do alcance da assistência judiciária:

"
Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com 'insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele sujeito que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo
." (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al.
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil
. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2016, p. 398)

No caso concreto, a documentação apresentada evidencia suficientemente a alegada hipossuficiência econômica. A planilha de receitas e despesas, cotejada com os extratos bancários, demonstra que os rendimentos do apelante e de sua esposa são integralmente absorvidos pelas despesas familiares ordinárias, incluindo o sustento de três filhos menores. O encerramento das atividades empresariais e a atuação como vendedor autônomo, com renda variável, reforçam a precariedade da situação financeira.

Ademais, o bloqueio judicial de valores em conta bancária e os saldos irrisórios ao final dos períodos analisados corroboram a alegação de impossibilidade de pagamento das custas sem comprometimento da subsistência familiar.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a justificar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório é igualmente capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência, a concessão da assistência judiciária ao apelante é medida que se impõe.

Portanto, presente a verossimilhança das alegações e demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento significativo da renda familiar,
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Consigno, todavia, que o benefício ora concedido produzirá efeitos exclusivamente nesta fase recursal,
não retroagindo para alcançar atos processuais pretéritos
, em observância ao princípio da irretroatividade dos efeitos da gratuidade judiciária.

Nesse sentido, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
." (STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Superada tal questão
,
passo ao exame do mérito
.

Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, "
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
", permitindo
, contudo,
ao órgão jurisdicional de segundo grau examinar não apenas as questões expressamente suscitadas pelo recorrente, mas também todas as demais questões que foram objeto de debate no processo, ainda que não renovadas nas razões recursais.

Essa regra encontra fundamento no princípio da
devolutividade
profunda
do recurso de apelação
, que visa assegurar a plena revisão da causa pelo tribunal
ad quem
, preservando a integridade do julgamento e a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Ademais, as nulidades processuais, especialmente aquelas relacionadas à observância do devido processo legal e à regularidade dos atos judiciais, constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.
Como se sabe, a
higidez do procedimento é
pressuposto
de validade da sentença, e sua ausência contamina todo o
iter
processual subsequente.

No caso em exame, embora o apelante tenha direcionado suas razões recursais primordialmente contra a sentença extintiva, alegando cerceamento de defesa em razão da pendência de agravo de instrumento e,
subsidiariamente
,
error
in
judicando
na aplicação do art. 485, III, do CPC, verifica-se, da análise detida dos autos, a existência de vício procedimental anterior e mais grave, que comprometeu desde a origem a regularidade da tramitação dos embargos à execução
, a saber,
o indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita, proferido sem a observância do contraditório prévio exigido pelo art. 99, §2º, do CPC e pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.

Extrai-se dos autos que a parte apelante opôs embargos à execução, pedindo, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. Para amparar tal pedido, juntou declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, na primeira manifestação nos autos, indeferiu de plano o pedido de justiça gratuita,
sem que tenha oportunizado à parte autora a juntada de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência financeira,
o quecaracteriza manifesta ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC),violação ao devidoprocesso legal e ao contraditório substancial, pois frustra o exercício da ampla defesa aoimpedirquea parte produza a prova necessária à preservaçãode seu direito de acesso à jurisdição,
conforme expressa previsão legal
.

Esse indeferimento, proferido de plano, sem prévia intimação da parte para complementação probatória ou apresentação de documentos adicionais, viola frontalmente o disposto no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

"§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

A norma é clara e imperativa: antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, deve o magistrado, havendo dúvida razoável quanto à suficiência da prova documental apresentada, oportunizar à parte a complementação da demonstração de sua alegada hipossuficiência.

Somente após essa
oportunização
, e
persistindo a existência de
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é que o indeferimento se mostra juridicamente viável.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação de que “
o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2º, do CPC/2015)
” (STJ, REsp n. 1.787.491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09/04/2019,
DJe
12/04/2019).

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do
Tema 1178
, submetido ao rito dos repetitivos, ocasião em que se fixou, por maioria, as seguintes teses:

“
i
) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii
)
Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural
,
o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição
,
indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento
,
nos termos do art
.
99
,
§ 2º
,
do CPC
;

iii
) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator
” (grifo nosso).

A sentença ora recorrida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentou-se na circunstância de que o embargante, intimado a recolher as custas processuais após o indeferimento da justiça gratuita, permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias, configurando abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ocorre que essa cadeia lógica de atos processuais
–
indeferimento da gratuidade, intimação para recolhimento de custas, ausência de recolhimento, extinção por abandono
–
está toda ela apoiada sobre um ato originário viciado
, qual seja,
a decisão que indeferiu de plano a justiça gratuita sem observância do contraditório.

Tratando-se de vício no
ato-base
, que contamina toda a cadeia procedimental subsequente, a consequência jurídica necessária é a invalidação de todos os atos praticados a partir do ato nulo, incluindo a sentença extintiva.

É certo que a sentença, em seu dispositivo, aplicou erroneamente o art. 485, III, do CPC
–
que exige decurso de prazo superior a 30 dias sem a prática de atos processuais pelo autor, seguido de intimação pessoal para suprir a falta
–
quando, na realidade, o fundamento adequado seria o art. 290 do CPC, que disciplina o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas após o indeferimento da justiça gratuita.

Todavia, ainda que se procedesse à correção do fundamento legal da sentença, substituindo-se o art. 485, III pelo art. 290, ambos do CPC, o vício persistiria, pois o cancelamento da distribuição pressupõe a regularidade do indeferimento da justiça gratuita, o que não se verifica no caso concreto.

Em outras palavras
,
tanto a extinção por abandono quanto o cancelamento da distribuição são consequências lógicas de uma decisão prévia
(
o indeferimento da gratuidade
)
, que, no caso dos autos, padece de nulidade insanável por violação ao contraditório. Logo, sendo nula a decisão-fundamento, nulos são também os atos dela decorrentes, por aplicação do princípio da
causalidade das nulidades processuais (
nulidade derivada
) previsto no art. 281 do CPC
.

Tal orientação já foi adotada por esta relatoria em casos semelhantes, conforme os precedentes a seguir transcritos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para comprovar sua insuficiência de recursos, sempre que houver dúvida sobre o preenchimento dos requisitos legais para concessão da justiça gratuita, antes de indeferir o pedido. 4. A decisão do juízo de origem violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, ao indeferir a gratuidade da justiça sem a prévia intimação da autora para apresentação de documentação complementar. 5.
A sentença que extinguiu o feito com base em tal indeferimento está eivada de nulidade, pois o vício processual contaminou os atos subsequentes.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020093720258110008, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025, grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O art. 99, § 2º, do CPC impõe ao juiz a obrigação de oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferir o pedido de justiça gratuita. 4. O indeferimento prematuro da gratuidade configura nulidade processual, pois viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 5.
A nulidade inicial contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença de extinção, que deve ser cassada para restabelecer a ordem processual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença cassada
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074587120258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2025, grifo nosso)

A decisão singular, portanto, revela-se eivada de vício, na medida em que, ao desrespeitar a ordem dos procedimentos processuais, incorreu em cerceamento de defesa por erro de procedimento,cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, havendo
error
in procedendo
, a consequência lógica é declaração de nulidade da decisão, a fim de que uma nova seja proferida em seu lugar. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃODEINDÉBITO. SENTENÇA DECLARADA NULA EM DECORRÊNCIA DEERRORINPROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOSAO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.JULGAMENTO, DESDE LOGO, PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.1.
O
error
in procedendo ocorre quando há vício na atividadejudicante e desrespeito às regras processuais, devendo o julgadoser anulado a fim de que outro seja proferido na instância de origem.
[...]3. Para que o tribunal possa julgar desde logo o mérito da causa naapelação, é necessário que a sentença não apresente vício que lhecomprometa a validade.Havendo o vício, o órgão superior deveráanular a sentença e restituir os autos à instância inferior para queali outra seja proferida.4. Recurso especial desprovido.”
(STJ -REsp: 1236732 PR 2011/0030715-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2011, grifo nosso)

Do mesmo modo já se manifestou este egrégio Sodalício em caso idêntico:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA DE PLANO - IMPOSSIBILIDADE – “ERRORIN PROCEDENDO” - COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE -OPORTUNIZAÇÃO- NECESSIDADE – DECISÃO ANULADA,DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. Havendo dúvida acerca da hipossuficiência requerente, deve o Magistrado oportunizar a comprovação de sua condição econômica, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça,
e também
por estar em dissonância com a previsão legal contida no § 2º, do art. 99, do CPC/2015. Incorrendo em “
error
in procedendo”, deve ser anulada a decisão, oportunizando-se a comprovação da hipossuficiência
.”(TJ-MT - AI: 10075245820178110000 MT, Relator.:SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2018)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.[...]3. A jurisprudência e o art. 99, §2º, do CPC são claros ao determinar que o indeferimento do pedido de justiça gratuita deve ser precedido de intimação específica da parte para comprovar os pressupostos necessários.4. No caso concreto, a ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, sendo imperiosa a anulação da sentença
."(TJ-MT1000016-90.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 13/09/2024,
Publicado
noDJE13/09/2024)

No presente caso, como mencionado, o indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita, sem observância do contraditório prévio, configura
vício de natureza processual que macula a validade do ato decisório e de todos os atos subsequentes que dele dependeram
.

Assim, ainda que o apelante não tenha direcionado suas razões recursais especificamente para o vício procedimental no indeferimento da gratuidade, é dever deste Tribunal, no exercício da
devolutividade
ampla que caracteriza a apelação, conhecer de ofício da nulidade e extirpá-la do processo, garantindo a higidez do procedimento e a efetividade do acesso à justiça.

Ressalto que a concessão da gratuidade judiciária nesta instância recursal, embora preserve os efeitos
ex
nunc
para o processamento da presente apelação, não supre o vício procedimental ocorrido na origem, que deve ser regularmente sanado mediante nova decisão, desta feita com observância do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Declarar a nulidade da decisão interlocutória que indeferiu de plano o pedido de justiça gratuita, por violação ao art. 99, §

2º, do Código de Processo Civil e ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça;

b) Em consequência, anular a sentença extintiva proferida pelo juízo de origem;

c) Determinar o retorno dos autos à origem para que, após regular
oportunização
de contraditório nos termos do art. 99, §2º, do CPC, seja proferida nova decisão
exclusivamente sobre a possibilidade, ou não, de concessão da gratuidade da justiça, de forma devidamente fundamentada
e, a partir dela, seja dado prosseguimento
ao feito
conforme o direito;

d) Manter os efeitos da gratuidade judiciária deferida nesta instância recursal, com eficácia
ex
nunc
, nos termos da fundamentação.

Em virtude da cassação da sentença, resta igualmente afastada a condenação em honorários advocatícios
,
em especial considerando
que, à época, sequer se encontrava formalizada a relação processual entre as partes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026